Tribunal: TCU
Processo: 038.755/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AUDITORIA NO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RONDÔNIA

Inteiro teor:
Acórdão 4517/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara , quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 467-468) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 469) , ACORDAM em expedir quitação à responsável Deise Mara Rosa de Lima (XXX.497.328-XX), ante o recolhimento integral da multa a ela aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 466 , dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.755/2012-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 035.920/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.084/2011-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 035.918/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.350/2014-6 (SOLICITAÇÃO) e Processo 035.919/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Autoclima Servicos e Comercio Eireli (10.461.794/0001-44); Deise Mara Rosa de Lima (XXX.497.328-XX); Dexter Consultoria Empresarial Eireli (13.303.503/0001-88); Forma Consultoria, Projetos e Treinamentos Ltda (11.513.308/0001-57); Hiram Rodrigues Leal (XXX.107.080-XX); Moria Comercio e Servicos Ltda - Me (10.462.173/0001-85); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX); Shallon Comercio & Servicos Eireli - Me (12.127.011/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Oliveira Gil Melo (5513/OAB-RO), Samira Araujo Oliveira (3432/OAB-RO) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Pedro Teixeira Chaves; Francisco Assis de Oliveira Filho (1306/OAB-RO), representando Deise Mara Rosa de Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Arquivar o presente processo nos termos do art. 169 do RITCU.